Tribunal: TJSP
Processo: 1071989-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Existência de outras restrições em seu nome – Devedora contumaz, independente de os apontamentos serem posteriores ao aqui versado – Abalo

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência parcial – Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Existência de outras restrições em seu nome – Devedora contumaz, independente de os apontamentos serem posteriores ao aqui versado – Abalo de crédito não configurado – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Sentença mantida – Recurso improvido.